Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PENHORA – IMÓVEL RECONHECIDO COMO ESSENCIAL À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE VERIFICADA – SEDE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Resta inequívoco que o imóvel penhorado é essencial ao soerguimento da atividade econômica das recuperadas, isso porque a constrição recaiu sobre a própria sede operacional da sociedade em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0016506-23.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA,
reconheceu a essencialidade do imóvel penhorado nos autos e determinou que a penhora seja provisoriamente suspensa.

Para tanto, aduz o agravante, que mesmo despida de comprovação fática acerca da essencialidade do bem imóvel penhorado nos autos da ação de execução, o Juízo de origem, com base em argumentos genéricos, determinou a suspensão da penhora.

Argumenta que o grupo empresarial agravado não demonstrou qualquer relação entre o imóvel penhorado e o desenvolvimento da sua atividade empresarial, até porque, por se tratar de uma construtora, a penhora do referido imóvel não interfere na atividade da empresa.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 98840476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que considerou o imóvel penhorado nos autos da ação de execução, como essencial ao grupo empresarial agravado, que encontra-se em recuperação judicial.

A respeito do tema, sabe-se que o instituto da recuperação judicial busca resguardar a preservação da atividade econômica, com a manutenção da atividade produtiva e dos empregos de seus colaboradores.

Para isso, a legislação atinente à recuperação judicial, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio, compreendem que, para a manutenção da atividade econômica, faz-se necessário resguardar a posse dos bens considerados essenciais, sob pena de inviabilizar o feito recuperacional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3o da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual
"o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

No caso em exame, a ação de execução tem por base a Cédula de Crédito Comercial no 40/00569-0, emitida pelas empresas recuperandas e em que foi oferecida em alienação fiduciária uma escavadeira hidráulica, a qual, contudo, foi comprometida com a execução da recuperação judicial.

Em razão disso, o Juízo da execução acolheu o pedido da instituição financeira exequente, para proceder com a penhora do imóvel matriculado sob o no 23.851 (id no 36704980).

Posteriormente, agora sob a jurisdição do Juízo universal da recuperação judicial, o referido imóvel foi reconhecido como essencial à atividade do grupo empresarial.

Neste caso, resta inequívoco que o referido imóvel é essencial ao soerguimento da atividade econômica das recuperadas, isso porque a constrição recaiu sobre a própria sede operacional da sociedade em recuperação judicial.

No local, encontra-se tanto a sede administrativa, como também o pátio para armazenamento de equipamentos e veículos, carros e caminhões utilizados na construção civil, que é o ramo de atividade principal da recuperanda.

Em caso muito recente, este Tribunal de Justiça, reconheceu a essencialidade do imóvel, onde comprovadamente funciona a sede empresarial de empresa em recuperação judicial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR FIDUCIÁRIO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – SEDE DA EMPRESA EM RECUPERÇÃO E PRINCIPAL ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE TODO O GRUPO – ESSENCIALIDADE
– EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento que ataca decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial e de indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas/agravadas, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021)

Ademais, consoante informado pelos agravados em sede de contrarrazões, o crédito que resultou na penhora do imóvel está devidamente habilitado na Recuperação Judicial, na classe de Credor Quirografário, situação que reforça a necessidade de obstar o ato expropriatório em face do imóvel.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão de base, eis que houve a correta observância da legislação e do entendimento jurisprudencial vigente, com o caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021